Tribunal: STF
Processo: RE 116063
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
PREVIDENCIA PRIVADA. BENEFICIO CONTRATADO SEGUNDO A VARIAÇÃO DO
SALARIO-MINIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO EM FACE DA
LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE FIXA NOVA ESCALA MOVEL, DE ACORDO COM A
VARIAÇÃO DAS OTNS, APLICAVEIS AOS CONTRATOS ANTERIORMENTE CELEBRADOS
ENTRE AS PARTERS.
ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE FIRMADA A PARTIR DO
JULGAMENTO DO RE 105.137-0, REL. MINISTRO CORDEIRO GUERRA, SEGUNDA
TURMA, PUBLICADO NO DJ DE 27.9.85.
RE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.